Tribunal: STF
Processo: HC 210371
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Aparecido Dona em favor de Michel Dias Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 696.537/SP (evento 4).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o delito foi premeditado, sendo o agravante responsável por levar os outros corréus até a vítima de 73 anos, cujo namorado, também réu, combinou com o agravante e demais agentes um roubo forjado. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. Destaco, por fim, que não compete a esta Corte a análise acerca de suposta violação a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição.



    6. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, o Impetrante em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente forte na garantia da ordem pública “ dois indivíduos abordaram a vítima Janice e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dela subtraíram a carteira com documentos pessoais/dinheiro e o telefone celular, bem como levaram alguns pertences do autuado Adalberto, amigo de Janice e que a acompanhava na ocasião. Por meio de imagens de câmeras de segurança, a polícia identificou o veículo utilizado pelos assaltantes no roubo, o qual foi localizado na posse do indiciado Michel. Indagado e interrogado formalmente, Michel afirmou que quem arquitetou o crime foi Adalberto, o qual possui um relacionamento com Janice. Adalberto disse que iria “tomar dinheiro da vítima” e o contratou para que levasse dois homens e duas mulheres a Gabriel Monteiro, onde ele a ofendida estariam. Michel levou tais pessoas até o local combinado e, após a prática do delito, os levou embora para a cidade de Birigui, conforme combinado, tendo Adalberto permanecido no local dos fatos, passando-se por vítima. Portanto, por ora, suficientes a prova da materialidade e os indícios de autoria a justificar a manutenção da prisão cautelar. No mais, a conduta criminosa imputada aos autuados (crime de roubo majorado) causa repúdio não somente à vítima, como também a toda a sociedade, que não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade, o que recomenda maior rigor judicial.” 



    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que “a decisão atacada estar fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais o magistrado entende que a constrição seja necessária, há prova da materialidade e são promissores os indícios de autoria, de modo que razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que investe violentamente contra o patrimônio alheio. Por outro lado, deve-se garantir que a vítima possa prestar seu relato em audiência com tranquilidade, sem percalços, o que a soltura de um dos participantes do crime poderia colocar em xeque, não se podendo perder de vista que se trata de pessoa idosa, que goza de especial proteção legal (Estatuto do Idoso)”.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva da Paciente, consignou que “o delito foi premeditado, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau destacou que "o autor intelectual do crime, Adalberto, mantinha uma relação de amizade com a ofendida, tendo simulado se tratar de vítima, conduta altamente reprovável". Destaco que, apesar de o paciente não ser o autor intelectual, participou da premeditação, uma vez que o Juízo de primeiro grau asseverou que "Michel afirmou que quem arquitetou o crime foi Adalberto, o qual possui um relacionamento com Janice. Adalberto disse que iria “tomar dinheiro da vítima” e o contratou para que levasse dois homens e duas mulheres a Gabriel Monteiro, onde ele [e] a ofendida estariam. Michel levou tais pessoas até o local combinado e, após a prática do delito, os levou embora para a cidade de Birigui, conforme combinado, tendo Adalberto permanecido no local dos fatos, passando-se por vítima". Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.“



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



 
Ministra Rosa Weber 
Relatora